Tribunal: TJPA
Processo: 0804047-63.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804047-63.2020.8.14.0051

APELANTE: LAURIMAR VASCONCELOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804047-63.2020.8.14.0051

APELANTE: LAURIMAR VASCONCELOS

ADVOGADO: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA 22.998 E ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS E EXTRATOS E PEDIDO ADMINISTRATIVO – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC .

1. Constatado que a demanda foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que a requerente atendeu ao disposto no art. 320 do CPC.

2. A juntada de extrato da conta corrente do autor e comprovante de requerimento administrativo ao banco não são requisitos indispensáveis à propositura da demanda;

3. Recurso de Apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
LAURIMAR VASCONCELOS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu a inicial.

Em sua exordial (ID. 4348966), aduz o autor/apelante que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição bancária, todavia, tomou conhecimento da abertura de empréstimos em seu nome, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando o cancelamento do contrato, bem como a repetição de indébito.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 4348979), extinguindo o feito sem resolução do mérito, pois após determinar a emenda a inicial, a parte autora se manteve inerte.

Inconformado interpôs recurso de apelação (ID. 4348983), alegando que a petição inicial continha todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não estando ausente qualquer requisito que enseje o indeferimento da petição inicial, requerendo, em consequência, a reforma da sentença, para que os autos retornem ao juízo de piso, com o consequente andamento ao feito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 4348989), na qual a instituição bancária pugnou pelo não provimento do recurso.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o. julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho

para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda a inicial, visando que juntasse o extrato de sua conta bancária referente ao mês em que o empréstimo teria sido realizado, eis que imprescindível ao julgamento da lide, bem como determinou que comprovasse a efetiva pretensão resistida.

Após o autor se manifestar pela desnecessidade da emenda, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda a inicial, pois comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada nos autos (extrato do INSS), aduzindo que a petição inicial contém todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC.

Assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

Dessa forma, tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados em ID. 4348973, fazem prova mínima da existência de empréstimo contraído, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova, o que não fora oportunizado ao apelante perante o juízo de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito. (TJ-PA 00059258420188141875, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Por fim, em relação à necessidade de prévio requerimento administrativo, igualmente não é requisito para o acionamento do Poder Judiciário, para os casos da espécie, inclusive na forma já decidida pelo STJ, no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos, consoante julgado, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. ART. 324 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMUM A AMBAS AS PARTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O art. 324 do CPC/2015 não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado, não tendo sido sequer opostos embargos de declaração a fim de ver sanada a suposta omissão, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. O Tribunal de origem ponderou que, por tratar-se de documentos comuns às partes, seria obrigatória a exibição de documentos pelo recorrente, aplicando inclusive a presunção e veracidade, independente da distribuição do ônus da prova. Todavia, conforme asseverado, o referido fundamento adotado pela Corte estadual não foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, limitando-se o recorrente a afirmar que era obrigação da parte adversa apresentar os documentos no momento da interposição da petição inicial. Dessa maneira, a manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, permanecendo, assim, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. Em relação à alegada necessidade de prévio pedido administrativo (aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1.349.453/MS), verifica-se que esta Corte possui entendimento no sentido da dispensa de pedido administrativo quando tratar-se de documento comum às partes.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 1664588 / PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 01/09/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 01/02/2023